Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701948-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de realizar consulta na especialidade urologia, no prazo máximo de 10(dez) dias, indeferido. O Agravante alega que conta com 67 anos, e está inserido no Sistema de Regulação SISREGIII, para a realização de consulta na ESPECIALIDADE UROLOGIA, necessitando com urgência da consulta, pois foi diagnosticado com hiperplasia da próstata, e se encontra em uso de dispositivo invasivo (SVD) para permitir diurese, vez que necessita de seguimento e acompanhamento com urologista para melhora de afecção, bem como na qualidade de vida. Ele alega que a não realização da consulta, com o prosseguimento do acompanhamento do qual necessita acentua seu sofrimento psíquico, acarreta dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade/comprometimento de membro, sentido ou função, bem como agravamento do seu quadro clínico. O Agravante alega que a urgência da medida está no fato de que a enfermidade pode apresentar progressão rápida, e pode levar a complicações como sepse, lesão renal, entre outras, conforme restou demonstrado no laudo médico emitido pela médica que o acompanhou. Aduziu ainda o Agravante que o tratamento ora pleiteado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde e é comumente ofertado pelas unidades do SUS, ou seja, é um procedimento previsto nas políticas públicas de saúde. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a marcação da CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL – nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05(cinco) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o Agravante foi classificado pela Central de Regulação no risco AMARELO, sendo que a sua inserção no SISREG ocorreu dia 01/09/2023, há pouco mais de um mês, portanto, encontrando-se dentro do prazo previsto pelo enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que classifica como excessiva a espera do paciente como para consulta, aquela que ultrapasse o prazo de 100(cem) dias. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Agravante seja submetido à consulta pretendida. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se pessoalmente o Agravado/Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal. Após manifestação do Agravado, dê-se vista ao Ministério Público. Por fim, façam os autos novamente conclusos Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator